Tribunal: CARF
Processo: 11128.722686/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722686/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.718 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA CARF No 1.
A existência de medida judicial coletiva interposta por associação de classe,
ainda que o contribuinte comprove ser parte integrante, não tem o condão de
caracterizar a concomitância e renúncia à discussão do objeto material na
esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
a concomitância entre o processo judicial e o administrativo e devolver o processo à DRJ para
que seja realizado novo julgamento, analisando todas as alegações trazidas em sede de
impugnação administrativa pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi Gameiro
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância:

O interessado foi autuado em face da infração “não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Segundo a “descrição dos fatos”, houve informação de carga a destempo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722686/2018-19
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.718 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722686/2018-19

A fiscalização aduz que a empresa autuada, responsável pela infração, violou o prazo
previsto no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
Foi lançada a multa capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, no valor de R$ 5.000,00. O crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa
por força de decisão judicial – antecipação de tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara
Civil da Subseção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo 0005238-
86.2015.4.03.6100.
O interessado foi intimado em 13/11/2018. Apresentou impugnação em 4/12/2018 (fls.
151 e ss.). Alega:
A redação do auto de infração é extensa e confusa. Não sabe precisar o que motivou a
aplicação da multa.
Preliminar de nulidade. O auto de infração padece de vício formal. Violou-se o artigo
10 do Decreto no 70.235/1972. A "descrição dos fatos" não foi realizada de forma clara
e completa.
No enquadramento legal foram incluídos os artigos 37, 40, 56 e 60 do Decreto no
6.759/2009. Referidos artigos dispõem acerca de “Controle dos Sobressalentes e das
Provisões de Bordo”, “Da Identificação de Volumes no Transporte de Passageiros”,
“Dos Veículos Aéreos” e “Veículos Terrestres”, temas que em nada se relacionam com
o objeto do presente auto de infração.
Foi dificultado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Faz citações.
Mérito. A conduta do impugnante não caracteriza o tipo legal imputado. As
desconsolidações realizadas foram consideradas intempestivas. O que é um equívoco,
pois as ocorrências decorrem de retificações no Sistema da Receita Federal.
Não deixou de prestar informações. Houve retificações para atualização dos dados já
prestados no sistema.
Considerando que todas as informações foram prestadas no prazo legal, antes da
atracação do navio, não implica infração.
Cita artigo 24 da Instrução Normativa SRF no 800/2007, cujo conteúdo foi mantido no
§ 5o do artigo 27 pela IN SRF 1.473/2014.
O requerimento de carta de correção é utilizado para alterar eventuais discrepâncias
nos conhecimentos de embarque.
A retificação de conhecimento de embarque solicitada após a atracação é considerada
informação prestada tempestivamente. Cita julgados.
A Cosit, através de Solução de Consulta de 4/2/2016, definiu que alterações ou
retificações de informações já prestadas anteriormente não configuram informação
prestada intempestivamente, não sendo cabível a multa.
A consulta tem efeito vinculante, conforme artigo 9o da IN 1.396/2013.
Não houve prejuízo ao Erário, posto que eventuais correções foram feitas para alinhar
o sistema ao transporte realizado.
Deve-se aplicar interpretação mais favorável ao contribuinte, conforme Código
Tributário Nacional, artigo 112.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.718 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722686/2018-19

Violou-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque não há
qualquer ausência da informação.
Denúncia espontânea. O registro de informações fora do prazo, mas antes da lavratura
do auto de infração, equivale a denúncia espontânea Decreto-Lei no 37/1966, artigo
102, § 2o.
Eventual infração ficaria descaracterizada por ter havido comunicação em 15/8/2017,
antes do início do procedimento fiscal, que ocorreu apenas em 22/10/2018. Cita
julgados.
A matéria encontra-se em discussão no Judiciário. A Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores
intermodais (ACTC) moveu ação contra a União Federal, a fim de discutir, dentre
outras matérias, o reconhecimento da possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea. Foi concedida tutela antecipada.
Requer seja anulado o auto de infração.
A décima sétima Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-90.105, entendeu
pela manutenção do lançamento, de modo que, não foi conhecida a parte relativa à denúncia
espontânea, pela aplicabilidade da Súmula CARF no 1, e afirmando, em sede preliminar, que não
houve cerceamento de defesa, visto que a descrição dos fatos e a lavratura do auto é clara; no
mérito, que o contribuinte afirma a ocorrência de retificações, contudo, não colaciona nenhuma
prova aos autos para corroborar tal argumento.
O contribuinte foi intimado da decisão em 29 de outubro de 2019 (e-fls. 236), e
interpôs Recurso Voluntário em 19 de novembro de 2019 (e-fls. 237), no qual, afirma, em
síntese: em sede preliminar, o vício formal do auto de infração, e sua consequente nulidade; no
mérito, o vício formal na decisão pela não desistência da discussão em âmbito administrativo;
violação aos princípios da ampla defesa e contraditório; da não caracterização da infração
imposta porque as informações foram devidamente prestadas; e da aplicabilidade da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
O recorrente afirma, em síntese: em sede preliminar, o vício formal do auto de
infração, e sua consequente nulidade; no mérito, o vício formal na decisão pela não desistência
da discussão em âmbito administrativo; violação aos princípios da ampla defesa e contraditório;
da não caracterização da infração imposta porque as informações foram devidamente prestadas;
e da aplicabilidade da denúncia espontânea.
Tratarei em partes.
Preliminar
Vício Formal
Afirma o contribuinte que houve vício formal na lavratura do auto de infração, eis
que não houve oportunidade para ampla defesa e contraditório.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.718 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722686/2018-19

Contudo, entendo que as formalidades presentes na norma que rege o processo
administrativo fiscal – artigo 9o, do Decreto 70.235/72 foram atendidas, de modo que, é possível
verificar quais as embarcações e os respectivos atrasos que ensejaram a aplicação das multas
aqui discutidas.
Além disso, também não há que se falar em preliminar de nulidade, tendo em
vista a inocorrência das hipóteses listadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade.
Concomitância de ação judicial e processo administrativo – Denúncia
Espontânea
Aqui serão tratados os argumentos trazidos pela recorrente de existência de
medida liminar em ação judicial, que discute a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea e a insubsistência do auto por decisão judicial.
Aduz o contribuinte que a Associação Nacional de Empresas Transitárias,
Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou
om Ação Judicial para discussão da aplicabilidade do instituto de denúncia espontânea, em
trãmite perante a 14a Vara e para comprovação, junta aos autos a petição inicial, bem como
decisão que proferiu liminar para que a União:
“(...) se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.”
Destaco que, a lavratura do auto de infração não necessariamente implica em sua
cobrança, e a existência de liminar – especificamente com o conteúdo acima esposado, não
sustenta o argumento apresentado.
Além disso, é necessário esclarecer que, no presente caso, a discussão judicial não
traduz concomitância com o objeto material que é discutido também em esfera administrativa,
porque se trata de ação coletiva.
Vê-se que, de fato, o contribuinte integra a Associação supracitada que ingressou
com a demanda judicial, contudo, tal fato não conduz à concomitância.
Isso porque a ação coletiva substitui o sujeito processual, e não importa na
aplicação da Súmula CARF no 1, tendo em vista que deve o contribuinte valer-se de medida
própria para que seja válida.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.718 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722686/2018-19

Nesse sentido, entendo que o instituto da Denúncia Espontânea deve ser julgado –
e aqui inauguro a presente questão com a informação de que a matéria foi suscitada pelo
recorrente em sede de impugnação administrativa e não foi conhecida pela decisão de primeira
instância, que aplicou a Súmula supracitada, entendendo pela concomitância da ação judicial
com o presente processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, afastando a concomitância e determinando a devolução do processo à
instância a quo para que seja realizado novo julgamento, analisando todas as alegações trazidas
em sede de impugnação administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital